Tribunal: TJES
Processo: 0035403-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035403-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e outros

APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – TERMOS ADITIVOS – REAJUSTE CONTRATUAL – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – POSSIBILIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESSARCIMENTO DOS CUSTOS CONTRATUAIS – INDEVIDO – PAGAMENTO 24ª MEDIÇÃO – DEVIDO – CONFIGURAÇÃO DE MORA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DISTINÇÃO ENTRE VALORES LÍQUIDOS E ILÍQUIDOS – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O reajuste contratual é devido, pois a execução do contrato ultrapassou 12 meses, configurando hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, conforme previsto no art. 37, XXI, da CF/1988 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/1993.

2.
O ressarcimento de custos contratuais foram incorporados nos termos aditivos firmados, não restando demonstrado prejuízo indenizável.

3.
A administração pública reconheceu administrativamente a obrigação e autorizou o adimplemento do montante devido referente a 24ª medição, não havendo justificativa para a retenção do pagamento.

4.
Os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento da obrigação para valores líquidos e a partir da citação para valores ilíquidos. Precedentes STJ.

5. Recurso da empresa conhecido e parcialmente provido. Recurso do estado conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA., e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0035403-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se os autos de dois recursos autônomos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESPA
Ç
O ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 321/325-v, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A empresa
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, em suas razões no id. 11194399, aduz, em síntese que: (i) a sentença não reconheceu seu direito ao reajuste do preço e à indenização dos custos administrativos fixos, apesar da prorrogação contratual e da alteração das condições de execução da obra, resultando em prejuízo financeiro; (ii) houve reconhecimento administrativo parcial do pedido de ressarcimento pelo próprio Estado no montante de R$ 257.953,51 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), porém sem efetivação do pagamento; (iii) o Estado foi responsável por fatores que ocasionaram a prorrogação da obra, como embargo da prefeitura de Vila Velha e mudanças contratuais que impactaram diretamente no prazo de execução, justificando a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iv) o termo inicial dos juros moratórios deveria ser a data do vencimento da obrigação, e não a citação, uma vez que a mora do Estado já estava configurada anteriormente.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito ao reajuste do contrato, ao ressarcimento dos custos administrativos e à correção do termo inicial dos juros moratórios.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por sua vez, interpôs recurso (id. 11194401) alegando que a 24ª medição não deveria ser paga, pois os serviços foram prestados após o término do contrato e sem atesto da administração pública, tratando-se, assim, de serviços extracontratuais. Além disso, sustenta que houve erro na distribuição dos honorários advocatícios, devendo a recorrente arcar proporcionalmente com os honorários em relação ao montante em que sucumbiu.

As partes apeladas, apresentaram contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 11194403 e 11194404).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela inexistência de causa que justifica sua intervenção (id. 11412842).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0035403-66.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/APELADO: ESPACO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de dois recursos autônomos de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ESPA
Ç
O ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 321/325-v, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por aquele em face deste
,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Na origem, a empresa
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, com quem celebrou o contrato de prestação de serviços n° 340/05, decorrente da concorrência pública n° 03/04 para reforma e ampliação do Hospital Antônio Bezerra de Farias.

Narra que, durante a execução do contrato, os valores pactuados não foram reajustados, tampouco houve o pagamento da 24ª medição. Além disso, apesar de ter formalizado os requerimentos administrativos pertinentes, o Estado permanece inadimplente quanto à sua obrigação contratual.

Após os trâmites processuais, o d. Juízo de primeira instância, em julgamento da lide, concluiu pelo parcial provimento do pedido por entender que
“diante da inexistência de cláusula contratual prevendo a incidência de reajuste de preço ao contrato em questão, ou qualquer evidência de que tenham as partes ajustado, posteriormente, a possibilidade de reajustamento de preços no ínterim da contratação ora examinada, tenho que não há como considerar sua incidência no caso.”

Irresignada a empresa
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, em suas razões no id. 11194399, aduz, em síntese que: (i) a sentença não reconheceu seu direito ao reajuste do preço e à indenização dos custos administrativos fixos, apesar da prorrogação contratual e da alteração das condições de execução da obra, resultando em prejuízo financeiro; (ii) houve reconhecimento administrativo parcial do pedido de ressarcimento pelo próprio Estado no montante de R$ 257.953,51 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos), porém sem efetivação do pagamento; (iii) o Estado foi responsável por fatores que ocasionaram a prorrogação da obra, como embargo da prefeitura de Vila Velha e mudanças contratuais que impactaram diretamente no prazo de execução, justificando a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato; (iv) o termo inicial dos juros moratórios deveria ser a data do vencimento da obrigação, e não a citação, uma vez que a mora do Estado já estava configurada anteriormente.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo o direito ao reajuste do contrato, ao ressarcimento dos custos administrativos e à correção do termo inicial dos juros moratórios.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por sua vez, interpôs recurso (id. 11194401) alegando que a 24ª medição não deveria ser paga, pois os serviços foram prestados após o término do contrato e sem atesto da administração pública, tratando-se, assim, de serviços extracontratuais. Além disso, sustenta que houve erro na distribuição dos honorários advocatícios, devendo a recorrente arcar proporcionalmente com os honorários em relação ao montante em que sucumbiu.

As partes apeladas, apresentaram contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 11194403 e 11194404).

Pois bem.

Considerando que os recursos tratam, basicamente, das mesmas matérias, passo a analisá-los conjuntamente.

Da análise dos autos, infere-se que o contrato possuía um prazo de execução de 360 (trezentos e sessenta) dias, com valor global estimado em R$ 2.702.436,98 (dois milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), estabelecendo, em sua cláusula quinta (fl. 22 dos autos físicos), a fixação de preço irreajustável durante sua vigência. Ademais, verifica-se que os termos aditivos não contemplam previsão de reajustamento, ainda que alguns prevejam a prorrogação do prazo, conforme se transcreve a seguir:

1º Termo Aditivo (fl. 28)

Acréscimo ao valor global em R$ 119.442,50

Sem reajuste

2º
Termo Aditivo (fl. 29)

Acréscimo ao valor global em R$
18.050,00

Sem reajuste

3º
Termo Aditivo (fl. 30)

Prorrogação – 360 dias
vigência
19/05/2006 – 13/04/2007

Sem reajuste

4º
Termo Aditivo (fl.
31
)

Aumento quantitativo do contrato originário em 18% valor de R$ 475.953,38

Sem reajuste3

5º
Termo Aditivo (fl.
32
)

Prorrogação – 360 dias

vigência
14/04/2007 – 08/04/2008

Sem reajuste

Ao disciplinar a matéria, a Lei nº 8.666/1993 estabelece, de forma obrigatória, que o edital do procedimento licitatório deve contemplar o critério de reajustamento, o qual, ademais, configura cláusula essencial nos contratos administrativos. Vejamos:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará,
obrigatoriamente
, o seguinte:

[...]

XI –
critério de reajuste,
que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

III –
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e
periodicidade do reajustamento de preços
, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Além disso, o §1º do artigo 2º da Lei nº 10.192/2001 assegura a possibilidade de reajuste em contratos com vigência igual ou superior a um ano, garantindo a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do acordo. Vejamos:

Art. 2º É admitida estipulação de correção monetária ou de
reajuste
por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados
nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano
.

§
1
º
É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

Por certo, da jurisprudência deste E. Tribunal decorre o entendimento sedimentado, de que, nos contratos firmados com a administração pública em período superior a um ano o reajustamento é uma medida que visa recompor o poder aquisitivo da própria moeda, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO VOLUNTÁRIA IMPROVIDA – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - CLÁUSULA DE REAJUSTE - HONORÁRIOS - LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - REMESSA PROVIDA EM PARTE. 1 -
A jurisprudência possui entendimento firmado no sentido da necessidade de reajuste nos contratos firmados com a Administração Pública, com periodicidade superior a 01 (um) ano, porquanto objetiva recompor a perda do poder aquisitivo da própria moeda.
2 - Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento. 3 - Sendo ilíquida a sentença em reexame, tem aplicação o §4º, II do artigo 85 do CPC/15, de modo que a definição do percentual devido a título de honorários sucumbenciais somente ocorrerá com a liquidação do julgado, observando-se para tanto os critérios estabelecidos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo. 4- Apelação improvida. Sentença reformada em Reexame Necessário apenas para alterar a fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 006150040019, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2021, Data da Publicação no Diário: 24/05/2021)

[...]
2. Em detida análise do contrato e seus aditivos constata-se que, inicialmente, a previsão de execução do contrato era de 12 (meses), contudo e referido prazo foi alongado por força dos aditivos contratuais, de modo que sua periodicidade ultrapassou o prazo de 01 (um) ano. A doutrina e a jurisprudência pátria entendem que é obrigatório o reajuste (atualização monetária) nos contratos firmados com a Administração Pública, com periodicidade superior a 01 (um) ano, porque visa recompor a perda do poder aquisitivo da própria moeda.

3. No caso em análise a execução das obras e serviços contratados ultrapassou o prazo de 01 (um) ano, inicialmente previsto nos contratos em comento de maneira que é devido o reajustamento dos preços pactuados, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 028150033398, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA – Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. MORA CONTRATUAL IDENTIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - Embora o contrato de prestação de serviços nº 0480/2007 tenha fixado o prazo de vigência de 12 meses, consta da cláusula sexta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (fl. 35), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste [...]por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei Federal nº 8.666/93, consolidada, dispensada a análise prévia pela Procuradoria Geral do Estado[...] (fl. 33), na forma da cláusula terceira da avença. 2 -
Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, §1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES. : Carlos SIMÕES Fonseca, SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019). 3 - Ultrapassado o prazo de 12 meses da data-base do orçamento proposto, revela-se devido o reajuste, não só por força das disposições contratuais, mas sobretudo diante da permissão legislativa constante dos artigos 40, XI, e 55, III, ambos da Lei nº 8.666/93 e dos artigos 1º, 2º e 3º, todos da Lei nº 10.192/01.
No caso dos autos, considerando que o primeiro aditamento ao contrato ocorreu dentro do lapso temporal inicialmente previsto e versou apenas sobre [...]o remanejamento dos quantitativos em cada item das planilhas anexadas[...] (fl. 60), bem como que o segundo aditivo cuidou de [...]prorrogar o prazo de vigência do Contrato Original[...] (fl. 62), sobre esse período de prorrogação deve ser apurado o reajuste reivindicado. 4 - No que diz respeito à correção dos valores referentes às notas fiscais nºs. 74, 75 e 76, dúvida não há nos autos de que os serviços a elas relacionados foram efetivamente prestados (fl. 206), bem como inexiste controvérsia de que o contrato previu que [...]a Nota Fiscal/Fatura atestada será paga até o 10º (décimo) dia útil[...] (fl. 34). 5 - Reconhecido o adimplemento das referidas notas com atraso e afastada a tese de culpa exclusiva da autora, procede a pretensão inicial de pagamento da multa pelo descumprimento do contrato. 4 - Apelação parcialmente provida. Sentença reformada em parte. (TJES; Apl 0008425-28.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/10/2019; DJES 08/11/2019)

Dessa forma, verifica-se que a estipulação de preços fixos e não reajustáveis em contratos inferiores ao período de um ano, não afronta a legislação específica aplicável, uma vez que a própria Lei nº 10.192/2001 estabelece um período mínimo para a incidência do reajuste.

Em análise dos autos, verifico que o prazo inicial de execução estabelecido no Contrato n.º 340/05 era de 360 dias, o que, em princípio, afastaria a necessidade de reajuste, nos termos da legislação aplicável. No entanto, observa-se que o prazo efetivo de execução ultrapassou um ano, atingindo aproximadamente 1.080 dias, em razão das prorrogações decorrentes das alterações introduzidas pelos 3º e 5º Termos Aditivos.

Tais termos estenderam a execução da reforma, tornando necessária a recomposição do preço, independentemente de previsão expressa. Essa medida é essencial para assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, garantindo sua preservação ao longo de toda a execução do vínculo obrigacional.

Por sinal, a garantia do equilíbrio econômico-financeiro constitui premissa de ordem constitucional. Nesse sentido, veja-se o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988:

Art. 37, XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Dessa forma, no que tange à matéria em questão, o Tribunal de Contas da União consolidou o seguinte entendimento em enunciado de jurisprudência, fundamentado no Acórdão 7184/2018 – Segunda Câmara, de relatoria do Ministro Augusto Nardes:

O estabelecimento do critério de reajuste de preços, tanto no edital quanto no contrato, não constitui discricionariedade conferida ao gestor, mas sim verdadeira imposição, ante o disposto nos arts. 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993, ainda que a vigência contratual prevista não supere doze meses. Entretanto,
eventual ausência de cláusula de reajuste de preços não constitui impedimento ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sob pena de ofensa à garantia inserta no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como de enriquecimento ilícito do erário e consequente violação ao princípio da boa-fé objetiva
1

Diante disso, entendo ser cabível o reajuste contratual em favor da empresa apelante, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, cuja apuração deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, nos termos da Lei nº 10.192/2001.

Com relação ao pedido de ressarcimento dos custos do contrato, entendo em acompanhar o d. Magistrado
a quo.
Explico.

Conforme já assinalado, ao longo da relação contratual, foram firmados termos aditivos que incluíram os custos adicionais decorrentes da dilação do prazo de execução. Como bem pontuou o Juízo
a quo “considerando que os custos do contrato cujo ressarcimento pretende o Requerente por meio desta demanda, no montante histórico de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relaciona-se ao período de outubro/2005 a fevereiro/2006, após o qual foram formalizados mais dois termos aditivos com acréscimo de preço ao originalmente pactuado, tenho que forçoso reconhecer que tal quantia foi levada em consideração para consecução do total convencionado pelas partes na oportunidade, não havendo que se falar, portanto, em valores serem ressarcidos.

Dessa forma, conclui-se que o valor pago ao longo da execução do contrato, incluídos por meio dos aditivos contratuais, já contemplou eventuais acréscimos de custos, não restando evidenciado prejuízo indenizável. Nesse contexto, a ausência de comprovação objetiva de dano financeiro superveniente impede o acolhimento do pedido de ressarcimento.

Em relação ao pagamento da 24ª medição, entendo que a empresa recorrente faz jus ao recebimento do valor. Isso porque verifica-se que o contrato original foi prorrogado até 08/04/2008, conforme o 5º Termo Aditivo (fl. 32 – autos físicos), e que a nota fiscal correspondente foi emitida em 09/04/2008. Ora, considerando que a emissão da nota fiscal ocorre somente após a efetiva realização dos serviços, é razoável presumir que os trabalhos tenham sido concluídos ainda dentro da vigência contratual.

Além disso, a Administração Pública não impugnou a execução dos serviços, tampouco demonstrou qualquer irregularidade na medição correspondente, limitando-se a alegar, de forma genérica, que os serviços seriam extracontratuais por terem sido supostamente executados após o término do contrato.

Entretanto, verifica-se que há nos autos assinatura atestando o recebimento da nota fiscal (fl. 34 – autos físicos), bem como ofício do Núcleo Especial de Engenharia e Arquitetura – NEEA (fl. 114 – autos físicos), enviado à empresa recorrente, informando que, no prazo de 15 dias, seria providenciada a inclusão do pagamento do valor de R$ 56.031,00 (cinquenta e seis mil e trinta e um reais), autorizado pelo Chefe do setor no processo administrativo nº 51678276.

Esses elementos afastam qualquer justificativa para a retenção do pagamento, evidenciando que a administração pública reconheceu administrativamente a obrigação e autorizou o adimplemento do montante devido referente a 24ª medição.

Quanto à tese relativa ao termo inicial dos juros e mora relativos à 24ª medição, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o termo inicial de incidência dos juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo esta líquida, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código Civil de 2002; caso seja ilíquida, o termo inicial corresponderá à data da citação judicial, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 219, caput, do Código de Processo Civil".
(AgInt no AREsp n. 1.605.562/AM, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Diante disso, tendo em vista que o valor devido é parcialmente líquido e parcialmente ilíquido, os juros de mora deverão incidir de forma distinta: sobre a parcela líquida, a contar do vencimento da obrigação e sobre a parcela ilíquida, a partir da data da citação judicial.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, estes devem ser mantidos. Isso porque, no caso em análise, verificou-se a sucumbência recíproca, haja vista que cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que, das três teses pleiteadas pela recorrente, duas foram acolhidas, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 30% para a empresa apelante (autora) e 70% para o Estado apelado (réu), respeitando-se os critérios de proporcionalidade estabelecidos pela legislação processual vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
e em razão do não provimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária, fixando-a em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites estabelecidos no §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo legal.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ESPAÇO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA.
, reformando a sentença no que se refere aos reajustes contratuais.

1
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão 7184/2018. Segunda Câmara. Rel. Ministro Augusto Nardes, julgado em 7.8.2018. Disponível em: https:// pesquisa.apps.tcu.gov.br/pesquisa/acordao-completo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.